Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002537-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), VILMAR OCHOA - CPF: 027.092.889-82 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA COLERAUS OCHOA - CPF: 044.501.199-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ART.

368 DO C. CIVIL - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –

CONTRATOS DISTINTOS -

RECURSO DESPROVIDO.

A compensação efetua-se entre dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis, entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, nos termos do art. 368 e 369 do C. Civil, não se mostrando possível, à mingua da certeza do valor do crédito, tampouco

quando crédito e débito são originários de contratos distintos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Vilmar Ochoa
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 1009594-20.2020.8.11.0040
, que move em desfavor do
Banco Votorantim S.
A
, indeferiu o pedido de compensação de créditos para liquidar o contrato de financiamento n.
1/1203900028195.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois é perfeitamente factível a compensação de crédito eis que figurando as partes, mutuamente, devedor e credor, os débitos existentes entre elas podem ser objeto de compensação, como possibilita o art. 368 do C. Civil.

Segue alegando que pretende receber seu crédito e liquidar o contrato de financiamento que possui junto ao banco - agravado, cuja operação tem fundamento legal, mesmo entre créditos com diferentes causas de dívidas.

Assevera que o agravado é sucessor da BV Financeira S/A, e foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença, sendo inquestionável a responsabilidade patrimonial solidária, e que é direito do agravantequitar o contrato de financiamento com o crédito que possui perante a instituição bancária.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 158068698.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 159463327, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado (Id 162703697).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença lastreado em ação revisional manejado por Rosângela Coleraus Ochoa em face da BV Financeira S.A, visando o recebimento do crédito constante de valores oriundos de taxas contratuais cobradas indevidamente, cujo valor executado perfazia a quantia originaria de R$ 70.311,01 (setenta mil trezentos e onze reais e um centavos).

Ressai do substrato fático delineado nos autos que no decorrer do trâmite processual a exequente cedeu ao Sr. Vilmar Ochoa, ora agravante, parcela

(50%) do crédito executado,

e, nesse contexto, o Sr. Vilmar, então, cessionário, peticionou nos autos postulando pela sua habilitação no polo ativo e requereu, em tutela de urgência,

a compensação do crédito

com o débito originário do contrato de financiamento de veiculo n. 1/1203900028195 entabulado entre o cessionário e o Banco Votorantim.

A magistrada singular indeferiu a tutela provisória sob o argumento de que a existência de crédito por si só, não autoriza, a compensação pleiteada.

Insurge-se, então, o cessionário, ora a agravante, contra o pronunciamento jurisdicional sustentando a possibilidade de compensação, eis que,

figurando as partes, mutuamente, devedor e credor, os débitos existentes entre elas podem ser objeto de compensação, por isso tem direito de quitar o débito originário de

contrato de financiamento com o crédito que possui perante a instituição bancária.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
à mingua da presença dos requisitos da tutela provisória requestada.

Deveras, a compensação, instituto previsto nos arts. 368 e 369 do C. Civil, é forma de pagamento que se opera de pleno direito, se presentes os pressupostos legais, caracterizado reciprocidade das obrigações, dividas liquidas e vencidas, e de coisas fungíveis.

Na hipótese em apreço afere-se que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, porquanto carece o atributo da certeza, haja vista que

o
quantum
devido esta sendo objeto de discussão judicial em curso, não se podendo precisar o valor do crédito.

Demais disso, o crédito cedido não é oriundo do mesmo contrato discutido pela sentença, logo se tratam de contratos distintos, de forma que, não se mostra possível a compensação de crédito com debito remanescente de contrato diverso.

Lado outro não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em se aguardar que a situação jurídica seja verticalizada na origem, com a observância do contraditório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023